Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-08.2023.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002265-08.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.394.491/0001-68 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (RECORRENTE), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO ESTADIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VERIFICAÇÃO DE IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente impugna especificamente a documentação trazida pela parte recorrida ao indicar a possibilidade de fraude mediante manipulação digital.

2.

Indevido o julgamento antecipado sem a realização de diligências, como a designação de audiência de instrução e julgamento, para verificação da idoneidade dos documentos.

3.

Sentença desconstituída.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.501,00 (quatro mil quinhentos e um reais) a título de auxílio estadia.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença ante a apresentação de documentos que apresentam indícios de fraude na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002265-08.2023.8.11.0086

Polo Ativo

SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA

Polo Passivo

VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em definir se é devido [ou não] o pagamento de auxílio estadia pelo atraso no descarregamento noticiado nos autos.

Eis trechos da sentença recorrida:

No caso, o autor pretende a reparação de dano material, em virtude de demora no descarregamento de carga de transporte rodoviário.

Há nos autos prova de que a parte autora chegou ao local de descarga no dia 14/12/2022, as 10h36min, conforme se observa do carimbo da empresa Moinho Régio Alimentos S.A, aposto nas partes inferiores dos documentos Ids. 118472758 e 118472759.

Nas partes superiores dos mesmos documentos Ids. 118472758 e 118472759, observo os carimbos da empresa Moinho Régio Alimentos S.A, em que constam a data do efetivo recebimento da carga, qual seja, dia 16/12/2022.

Quanto ao horário de chegada, tenho que os documentos acima mencionados aliados ao tiket de pesagem Id. 118472760, em que restou registrada a pesagem da carga no dia 16/12/2022, as 16h18min.

Desse modo, restou evidente o longo período em que o autor manteve seu veículo parado aguardando o descarregamento do produto, muito acima do que o previsto na legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas 05 horas, não obtendo o devido ressarcimento.

A Reclamada, por sua vez, não apresenta nenhum fato modificativo ou extintivo do direito do autor, ignorando a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

O excesso de horas, além daquelas permitidas pela lei, autoriza o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do excedente de horas, em cumprimento do disposto no artigo 11, § 5.o, da lei 11.442/2007 (lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), que fixava o teto de cinco horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas.

[...]

Assim, a responsabilidade da requerida não foi devidamente afastada, sendo, portanto, devido o pagamento do período em que excede às 5 horas previstas em lei para que ocorra o descarregamento.

Para elaboração do cálculo de compensação a Lei n.o 11.442/2017 em seu artigo 11 § 7.o dispõe que o cálculo do valor de que trata o § 5.o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo.

A carga transportada possuía 40.000 toneladas multiplicados pelas 53h53min de espera, uma vez mais multiplicado por R$2,10, que foi o valor por hora de aguarda requerida pela autor na exordial, totalizam a importância R$4.501,00, valor este que deverá ser pago ao Reclamante, em observância ao disposto na Lei 11.442/2007, § 5o, 6o e 8o.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e CONDENO a parte reclamada a pagar ao reclamante o montante de R$4.501,00 (quatro mil quinhentos e um reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, súmula 54 STJ, e, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Todavia, verifico questão prejudicial à análise do mérito recursal. Explico.

A parte recorrente, tanto em defesa quando em sede recursal, impugna especificamente um do Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico que acompanha a inicial (id. 215083176) sob o argumento de que existem indícios de manipulação digital no carimbo apresentado, especificamente por constar “data e hora” no registro:

A sentença afastou a tese de possível fraude no documento por ser incompatível a ação de exibição de documentos ao rito dos juizados especiais. Contudo, trata-se de hipótese distinta, pois a impugnação do documento pela parte recorrente integra o contraditório dinâmico e influência, traduzindo na capacidade da parte recorrente contestar as alegações da parte autora, ora recorrida, e incitar a competente manifestação jurisdicional acerca da documentação.

No caso, tenho que a supressão de diligências durante a instrução processual apresenta óbice ao julgamento do mérito, em especial pela fundamentada tese arguida pela parte recorrente no sentido de ser possível a ocorrência de fraude por meio de manipulação digital da documentação.

Assim, diante das provas que instruem a inicial, indispensável à realização de diligências para averiguação da idoneidade da documentação, como a realização de audiência de instrução e julgamento para coleta do depoimento pessoa da parte recorrida acerca dos fatos e da documentação acostada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos.

(N.U 1015513-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Apesar de não ter sido suscitada especificamente a preliminar de cerceamento de defesa, as razões recursais referentes à possível origem fraudulenta da documentação, estão imbricadas à ocorrência do cerceamento, razão pela qual deve ser acolhida a pretensão recursal.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar, prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, ante à ordem de prejudicialidade das teses.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e devolver os autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, assim como demais diligências necessárias para verificação de idoneidade da documentação acostada pela parte autora.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024